Tribunal: TJPA
Processo: 0006771-89.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006771-89.2018.8.14.0133

APELANTE: RUY GUILHERME BARBOSA FERREIRA, ELIAS DE OLIVEIRA PIMENTEL, JHEMERSON PIRES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes. Preliminar não conhecida. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA.
Ruy Guilherme Barbosa e Jhemerson Pires de Lima
: Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzidos tanto em sede policial como em juízo, estão em consonância em evidenciar a autoria e materialidade delitiva dos acusados.

Inviável a desclassificação para roubo simples, uma vez que restou comprovado nos autos que os acusados se valeram de grave ameaça exercida com arma de fogo, a qual inclusive foi apreendida, como constante de Auto de apreensão.

Pena devidamente valorada e sopesada dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Elias de Oliveira Pimentel:
inviável a desclassificação para furto, se restou comprovada a grave ameaça, na utilização de arma de fogo, na empreitada criminosa, como disposto nos autos.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RUY GUILHERME BARBOSA,
ELIAS DE OLIVEIRA PIMENTEL
e
JHEMERSON PIRES DE LIMA
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 05.07.2018, uma guarnição da polícia militar recebeu informação de que três indivíduos armados estavam praticando assaltos e haviam roubado um veículo. Ao avistarem o carro dentro do residencial Viver Melhor Marituba, a guarnição conseguiu deter dois dos assaltantes e o denunciado Jhemerson Pires se evadiu, escondendo-se dentro de um apartamento, ocasião que foi baleado e levado para o hospital. A vítima disse que seu veículo e seu celular haviam sido roubados e foi mantido em cárcere privado em um cativeiro na mata que circunda o Aurá, por mais de nove horas, tendo conseguido escapar.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Jhemerson Pires de Lima
a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, no regime semiaberto e
Ruy Guilherme Barbosa
e Elias de Oliveira Pimentel
a pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, no regime fechado, todos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram.

Ruy Guilherme Barbosa
e
Jhemerson Pires de Lima,
pugnam, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito, pela absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a fixação da pena base no mínimo legal, afastamento das qualificadoras de concurso de agentes e uso de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima, devendo o delito ser desclassificado para a forma simples, previsto no art. 157,
caput
do CPB.

Elias de Oliveira Pimentel
pugna pela reforma da decisão para que seja o crime de roubo desclassificado para o delito de furto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ruy Guilherme Barbosa e Jhemerson Pires de Lima
,
pugnam, preliminarmente, pelo direito de recorrer. A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes. Preliminar não conhecida.

No mérito, analisando os elementos de prova constantes dos autos, há declarações da vítima e depoimentos testemunhais que assim narram os fatos:

A vítima Aroldo de Souza Almeida em sede policial descreveu os fatos, informando que após pedido de corrida, e próximo do Aurá, o passageiro, rapidamente, puxou a chave da ignição do veículo, desligando-o, ato continuo, dois indivíduos abriram a porta do carro e apontaram arma de fogo ao depoente e lhe colocaram no banco de trás e daquele local foi levado para um cativeiro, em lugar ermo, as margens da mata que circunda o bairro do Aurá, por onde permaneceu por nove horas sob ameaça dos criminosos, os quais lhe apontavam arma de fogo a todo instante, sendo que um deles determinou ao assaltante “magrinho” que o levasse para a mata e o matasse e que assim foi conduzido a mata. Com uma pistola apontada para sua cabeça, em um descuido do assaltante conseguiu desferir-lhe um soco no queixo o qual desmaiou e a vitima conseguiu fugir sendo resgatado por policiais militares. Disse que reconhece os três assaltantes Jhemerson Pires de Lima, Ruy Guilherme Barbosa Ferreira e Elias de Oliveira Pimentel.

Em sede policial, os acusados Ruy Guilherme Barbosa Ferreira e Elias de Oliveira Pimentel reservaram-se ao direito de permanecerem calados. Jhemerson Pires de Lima, afirmou que quem praticou o roubo contra a vítima Aroldo foi Patrick e que este lhe convidou para participar de um assalto e que após assalto em um restaurante fugiram no palio branco (veículo da vítima) e em seguida trocaram para outro veículo, um honda civic, sendo que foram detidos pela policia em um condomínio.

Em juízo, a vítima descreveu novamente os mesmos fatos, afirmando que estava no ponto de Taxi em Ananindeua quando foi pedida uma corrida e que ao chegar no Aurá o denunciado puxou a chave do veículo e anunciou o assalto. Declarou que havia só uma pessoa, desarmada e não lhe ameaçou. Afirmou que apareceram duas pessoas armadas e que o levaram para dentro do Aurá onde havia mais duas pessoas. Que o deixaram lá. Afirmou que a corrida de taxi havia se iniciado cedo de manhã. Declarou que por volta das 17h o levaram para um ramal, onde conseguiu se desvencilhar e fugir.

Os policiais militares envolvidos nas diligências que culminaram na apreensão do veículo subtraído da vítima, afirmaram, em juízo, e em consonância, com os demais subsídios probatórios, que colaboraram com a interceptação do veículo no residencial. Que os denunciados teriam tomado um taxista de refém em Ananindeua. Que passaram a usar o veículo da vítima para roubar uma fábrica em Benevides. Afirmaram que foram acionados via radio e o carro foi encontrado abandonado na BR. Que os denunciados teriam trocado de carro que foi interceptado no residencial. Disse que quando chegou já havia uma ou duas pessoas detidas. Declarou que um dos envolvidos foi para a área dos condomínios. Afirmou que ele estava armado e ameaçou atirar contra a guarnição quando foi alvejado. Declarou que os dois primeiros confessaram. Disse que teve contato com a vítima na delegacia e confirmou que estava em cárcere e que fugiu. Afirmou que uma ou outra pessoa ficou com o taxista detido em uma mata. Que com o Jhemerson foi encontrada uma arma.

Dos autos há relatos de que após informação via rádio, de roubo de um carro, os policiais passaram a diligenciar para captura dos assaltantes, sendo averiguado que os denunciados abandonaram o veículo subtraído e fugiram em outro carro, sendo que as viaturas que estavam acompanhando, via rádio, toda a movimentação, constataram que o segundo carro foi estacionado em um condomínio, sendo realizada a movimentação de abordagem, quando os indivíduos empreenderam fuga, mas ao se verem cercados, desceram do veículo, um correu para a mata, outro entrou no condomínio e um terceiro foi detido dentro do veículo. Os outros dois foram posteriormente detidos, inclusive um estava na posse de arma de fogo, o qual tentou disparar contra os policiais, mas foi alvejado e após levado para hospital.

Assim, por todo o deslinde dos fatos narrados nos autos, as provas produzidas corroborados com as declarações da vítima e de depoimentos testemunhais, há relação na conduta dos acusados com o crime em comento, não havendo que se falar em insuficiência probatória, restando provada a autoria e materialidade delitiva dos apelantes, os quais roubaram a vítima, cerceando sua liberdade.

Ruy Guilherme Barbosa Ferreira e Jhemerson Pires de Lima
pugnam pela desclassificação para roubo simples e, alternativamente a reforma da pena.

Inviável a desclassificação para roubo simples, uma vez que restou comprovado nos autos que os acusados se valeram de grave ameaça exercida com arma de fogo, a qual inclusive foi apreendida, como constante de Auto de apreensão.

Na dosimetria de pena, o magistrado sopesou, aos dois apelantes, a culpabilidade e circunstâncias como desfavoráveis, considerando, pela fundamentação, a restrição da liberdade da vítima e o concurso de agentes, o que de fato demonstra maior reprovabilidade na conduta delituosa. Para Ruy Guilherme ausentes atenuantes e agravantes e para Jhemerson Pires reduzida a pena de 1/6, pela atenuante de menoridade.

Na 3ª fase, o magistrado, devidamente, deixou de considerar a restrição de liberdade da vítima e o concurso de agentes, já que foram utilizadas na 1ª fase e com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CPB, limitou-se a um só aumento, majorando, assim, a pena em 2/3, patamar referente ao uso de arma de fogo, restando a pena fixada definitivamente em 9 anos e 2 meses de reclusão para Ruy Guilherme e 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão para Jhemerson.

Portanto, não há que se fala em reforma da pena a qual foi devidamente analisada e sopesada dentro dos parâmetros legais.

De igual forma, não há como prevalecer o requerido pela defesa de
Elias de Oliveira Pimentel
de desclassificação para furto, se restou comprovada a grave ameaça, na utilização de arma de fogo, na empreitada criminosa, como já disposto no voto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02/08/2022